Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701790-35.2024.8.07.9000 PACIENTE: M. J. R. J. AUTORIDADE: 1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Observado o disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos da petição de id 63094086. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator